Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0729194-61.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO S/A Agravado : SC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Processo de Origem : : 0701932-86.2023.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 242088903, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no Cumprimento de Sentença no 0701932-86.2023.8.07.0007, proposto em desfavor de SC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio seus representantes legais, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator